Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0729665-19.2021.8.07.0000 REQUERENTE: HEITOR VINICIUS GOMES DA FONSECA TRINDADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao Ministério Público para que se manifeste sobre os Embargos de Declaração de Num. 33473655. Brasília/DF, 15 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator